Tribunal: TCU
Processo: 027.702/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 515/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1642/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 12/3/2019, relativamente ao subitem "9.2", de modo que onde se lê: "julgar irregulares as.[...] condenando-os ao pagamento [...]", leia-se: "julgar irregulares as [...] condenando-os s olidariamente ao pagamento [...]", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.702/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amazon Books & Arts Eireli (04.361.294/0001-38); Antonio Carlos Belini Amorim (XXX.174.398-XX); Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.